Tribunal: STF
Processo: HC 256904
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-28
Data de publicação: 2025-05-28

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar impetrado em favor de Alexsandro da Silva contra decisão monocrática do Ministro Presidente do Superior Tribunal de Justiça que indeferiu liminarmente o HC 1.006.027/SC, nos seguintes termos:  



    Cuida-se de Habeas Corpus impetrado em favor de ALEXSANDRO DA SILVA em que se aponta como ato coator o acórdão proferido pelo TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SANTA CATARINA assim ementado:



    RECURSO DE AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL. DECISÃO QUE DEFERE REGIME SEMIABERTO HARMONIZADO. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. REGIME SEMIABERTO. HARMONIZAÇÃO. PRESÍDIO REGIONAL DE CAÇADOR. ESTABELECIMENTO ACEITÁVEL (LEP, ART. 91; STF, SÚMULA VINCULANTE 56). CAPACIDADE DE LOTAÇÃO (CNPCP, RESOLUÇÃO 5/16). ALA ESPECÍFICA. SUPERÁVIT DE VAGAS. Não se justifica a concessão de regime semiaberto harmonizado quando, apesar da proximidade do alcance do regime aberto, o estabelecimento prisional em que está alocado o apenado é adequado ao cumprimento da pena no sistema intermediário e opera com a capacidade total dentro do limite previsto na Resolução 5/16 do Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária e, especialmente, na ala do regime semiaberto, conforme os últimos dados disponíveis, há mais vagas que presos alocados. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.



    Em suas razões, sustenta o impetrante a ocorrência de constrangimento ilegal, pois deve ser autorizado o cumprimento da pena em prisão domiciliar mediante monitoramento eletrônico, considerando a inexistência de vaga em estabelecimento prisional compatível com o regime semiaberto, em observância à Súmula Vinculante n. 56.



    Requer, em suma, o restabelecimento da prisão domiciliar.



    É o relatório.



    Decido.



    A Terceira Seção do STJ, no julgamento do HC n. 535.063/SP, firmou entendimento de que não cabe Habeas Corpus substitutivo de recurso próprio, impondo-se o não conhecimento da impetração, salvo quando constatada alguma teratologia no ato judicial impugnado (Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, DJe de 25.8.2020).



    Assim, passo à análise das razões da impetração a fim de verificar se há flagrante ilegalidade que justifique a concessão do writ de ofício.



    Na espécie, consta do Voto condutor do acórdão impugnado a seguinte fundamentação quanto à controvérsia apresentada:



    Aliás, há nos autos cópia do ofício, expedido pela Coordenação de Execução Penal do Presídio Regional de Caçador à Doutora Juíza de Direito em 25.3.25, informando “que não há superlotação neste Presídio, onde a capacidade é de 163 (cento e sessenta e três) vagas e, neste momento, conta com 167 (cento e sessenta e sete) presos recolhidos” (eproc2G, Evento 1, doc7). Não bastasse, colhe-se dos autos 0000293-95.2017.8.24.0012 (eproc1g), instaurados em razão da interdição parcial do Presídio Regional de Caçador, que, em 5.5.25, conforme o sistema i-PEN, o estabelecimento contava com um total de 165 presos alocados nas 163 vagas e, especificamente no regime semiaberto, havia 71 vagas e 53 presos, de modo que, nesta ala, a unidade prisional operava abaixo da sua capacidade (Evento 867 daqueles autos). Assim, ainda que o Agravado Alexsandro da Silva preencha o requisito objetivo previsto no art. 4º da Portaria 001/23 – a progressão atual de progressão ao regime semiaberto é para 22.8.25 –, não está presente o cenário de excesso de presos que justificaria o regime semiaberto harmonizado ou a antecipação de saída (fl. 30). 



    O Supremo Tribunal Federal editou a Súmula Vinculante n. 56, segundo a qual “a falta de vagas em estabelecimento prisional não autoriza a manutenção do preso em regime mais gravoso, devendo-se observar, nessa hipótese, os parâmetros do RE 641.320/RS”.



    A Terceira Seção do STJ, por sua vez, no julgamento do Tema Repetitivo n. 993, fixou a seguinte tese:



    “A inexistência de estabelecimento penal adequado ao regime prisional determinado para o cumprimento da pena não autoriza a concessão imediata do benefício da prisão domiciliar, porquanto, nos termos da Súmula Vinculante nº 56, é imprescindível que a adoção de tal medida seja precedida das providências estabelecidas no julgamento do RE nº 641.320/RS, quais sejam: (i) saída antecipada de outro sentenciado no regime com falta de vagas, abrindo-se, assim, vagas para os reeducandos que acabaram de progredir; (ii) a liberdade eletronicamente monitorada ao sentenciado que sai antecipadamente ou é posto em prisão domiciliar por falta de vagas; e (iii) cumprimento de penas restritivas de direitos e/ou estudo aos sentenciados em regime aberto”. (REsp n. 1.710.674/MG, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Terceira Seção, DJe de 3.9.2018).



    Nesse sentido, vale ainda citar os seguintes julgados: [...].



    Na espécie, a instância de origem afirmou que o apenado já se encontra em estabelecimento penal compatível com o regime fixado, bem como há vagas suficientes e, por isso, não há violação à Súmula Vinculante n. 56, sendo que essa premissa fática não pode ser alterada na via estreita do Habeas Corpus.



    Conclui-se, assim, que no caso em análise não há manifesta ilegalidade a ensejar a concessão da ordem de ofício.



    Ante o exposto, com fundamento no art. 21-E, IV, c/c o art. 210, ambos do RISTJ, indefiro liminarmente o presente Habeas Corpus. (doc. 10 – grifei).  



    Neste writ, o impetrante requer:  



    a) Seja concedida a ordem para que reestabelecer a decisão de Primeiro Grau que concedeu o benefício do regime semiaberto harmonizado; b) A oitiva do Ministério Público Estadual; c) Subsidiariamente, caso não seja conhecido o habeas corpus, seja concedida a ordem de ofício para reestabelecer a decisão de Primeiro Grau que concedeu o benefício do regime semiaberto harmonizado. (doc. 1, p. 3).  



    É relatório necessário. Decido.  



    O art. 102, I, i, da Constituição Federal estabelece que a competência do Supremo Tribunal Federal para processar e julgar originariamente a ação constitucional do habeas corpus será inaugurada quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição desta Suprema Corte, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância.  



    Com efeito, este habeas corpus foi interposto contra decisão monocrática do Ministro Presidente do Superior Tribunal de Justiça que indeferiu liminarmente o HC 1.006.027/SC (doc. 10). Assim, no caso, a ausência da análise dos fundamentos constantes do ato coator por colegiado daquele Superior Tribunal impede o prosseguimento do writ por supressão de instância. 



    Nessa mesma direção:  



    Ementa: AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS IMPETRADO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER APTOS A PERMITIR A SUPERAÇÃO DESSE ÓBICE. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. I. Caso em exame 1. Nulidades processuais. II. Questão em discussão 2. Pretendida anulação da ação penal. III. Razões de decidir 3. O art. 102, I, i, da Constituição Federal prescreve que a competência do Supremo Tribunal Federal para processar e julgar originariamente a ação constitucional do habeas corpus será inaugurada quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do Supremo Tribunal Federal, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância. No caso, este habeas corpus foi impetrado contra decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça. 4. Ausentes ilegalidade flagrante ou abuso de poder aptos a permitir a superação do óbice acima indicado. IV. Dispositivo 5. Agravo regimental ao qual se nega provimento. (HC 246.735 AgR/SP, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 30/10/2024 – grifei)  



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO VOLTADA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. IMPOSSIBILIDADE DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES. 1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça (HC 219.841-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 6/10/2022; HC 219.672-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 6/10/2022; HC 216.953-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 29/9/2022; HC 217.751-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 27/9/2022; HC 208.035-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 21/9/2022; RHC 213.550-AgR, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, DJe de 1º/9/2022; HC 216.979-AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 25/8/2022; HC 216.955-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 25/8/2022; HC 217.067-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 24/8/2022; RHC 214.783-AgR, Rel. Min. NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe de 4/8/2022). 2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta CORTE (HC 211.364-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 24/8/2022; HC 172.384, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/2/2021; HC 180.895-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 18/6/2020; HC 262.350, Rel. p/ Acórdão: Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 30/8/2019). 3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional caracterizadores de flagrante constrangimento ilegal. 4. Agravo Regimental a que se nega provimento. (HC 228.736 AgR/BA, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 27/6/2023 – grifei).  



    Para além disso, registro que não verifiquei, nos autos, nenhuma ilegalidade flagrante ou abuso de poder aptos a permitir a superação do óbice acima indicado.  



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, § 1°, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).  



    Publique-se.  



    Brasília, 28 de maio de 2025.   



    Ministro Cristiano Zanin



    Relator